Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO Nada a prover em relação às petições de Id ́s 72864481 e 73637669. Os presentes autos foram a mim redistribuídos pelo NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO - NUREDI, em razão de interposição de recurso de apelação, com base no art. 593, I, do CPP, sendo indicada uma possível prevenção deste relator e órgão julgador. Ocorre que sentença condenatória proferida nestes autos já foi objeto de apelação, julgada por este Tribunal (Acórdão 858616, 3a Turma Criminal), tendo transitado em julgado em 14/09/2015. Impossível, portanto, uma segunda apelação contra decisão transitada em julgado. A via que resta ao condenado, para tentar rescindir a coisa julgada, seria a via rescisória, ou seja, a interposição de ação revisional, cuja competência para o processamento seria da Câmara Criminal, e não da Turma. Assim, determino o arquivamento destes autos, intimando-se a advogada subscritora da nova apelação para as providências cabíveis. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 72908187, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) JESUÍNO APARECIDO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, conforme art. 81 do RITJDFT. Brasília, 16 de junho de 2025. MARCIA MONTEIRO RODRIGUES